Tribunal: STF
Processo: ARE 1379188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL. POLICIAL MILITAR. ACORDO FIRMADO PELO ENTE ESTATAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1- Nos termos de precedente desta Corte de Justiça não há de se falar em prescrição das diferenças de subsídio relativas ao período anterior ao prazo de cinco anos de diferença salarial referente à data-base de 2011, se tal diferença foi objeto de acordo, no qual o ente estatal se comprometeu a efetivar pagamento da diferença salarial aos servidores em 16 (dezesseis) parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 2015. Portanto, o marco inicial da prescrição é apenas o prazo final previsto para o pagamento previsto no Acordo e houve o ajuizamento da ação de cobrança em 2019.



    2 – Recurso conhecido e não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, caput; 37, X; 42, caput; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    "Da análise acurada das provas colacionadas aos autos, entendo que as providências postuladas na inicial comportam procedência, conforme linhas que se seguem.



    A revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado do Tocantins, relativa ao interstício de 01/07/2011 a 30/04/2015, foi implementada pela Lei 2.426, de 11/01/2011, adotando-se o índice de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), calculado em conformidade com as tabelas contidas na Medida Provisória nº 33, de 10/06/2015, publicada no Diário Oficial nº 4.392, de 12/06/2015, senão vejamos:



    (...)



    In casu, a implementação do reajuste anual objeto da demanda, de fato, se deu de forma tardia, em desacordo com a legislação supra, fato este incontroverso, vez que o próprio ente público reconhece, em defesa, o descumprimento da lei instituidora .



    A afirmação do Estado de pagamento do reajuste anual não exime do pagamento das diferenças salariais cobradas nesta demanda, posto que foi reconhecido pelo ente público administrativamente e implementado por poucos meses, sendo o restante das parcelas inadimplidas, o que demonstra o direito invocado na inicial.



    Também não prospera a alegação de limitação temporal das diferenças de subsídios regida pela Lei nº 2984/2015, isso porque a diferença salarial inadimplida nestes autos refere-se ao acordo firmado em 21.05.2015, não tendo relação nenhuma com as leis 2.328/2010 e 2.823/2013.



    Ressalte-se que a impugnação apresentada pelo requerido não veio precedida de cálculos que demonstrem a sua inexatidão, não sendo possível o acolhimento da impugnação sem a planilha de cálculo acostada neste momento processual.



    (...)



    De outra banda, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que as despesas decorrentes de decisões judiciais não são computadas para verificação dos limites previstos no artigo 19 da LC 101/00. Assim, uma vez deferidos os pedidos iniciais, o pagamento dos valores previstos em lei são excluídos do citado limite.



    (...)



    Ante o exposto, merece acolhimento o pedido de pagamento dos valores retroativos relacionados à data-base implementada pela Lei Estadual nº 2.426/2011, com os devidos reflexos legais."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente